Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740216-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: 51.913.041 DANILO MAIA DUARTE DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (CPC 1.015) contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator